Tribunal: TJSP
Processo: 1005876-04.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM PRÉDIO PRÓXIMO. NEXO CAUSAL. Hipótese em que se tem como certo o nexo de causalidade fático existente entre a construção da ré e o imóvel danificado, o que se confirmou após duas perícias, a primeira em sede de produção antecipada de provas. Verificação técnica que, de modo categórico e reiteradas vezes, sem nenhuma conotação tendenciosa e/ou parcial, descortinou

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM PRÉDIO PRÓXIMO. NEXO CAUSAL. Hipótese em que se tem como certo o nexo de causalidade fático existente entre a construção da ré e o imóvel danificado, o que se confirmou após duas perícias, a primeira em sede de produção antecipada de provas. Verificação técnica que, de modo categórico e reiteradas vezes, sem nenhuma conotação tendenciosa e/ou parcial, descortinou que o problema da rotação do solo foi exclusivamente determinado pela obra da apelante. As relações de vizinhança são regidas pelas regras da responsabilidade objetiva, a emergir o dever de indenizar ou de compensar desde que provados a conduta, o dano e o nexo causal. Diretriz do STJ. Doutrina. Recurso desprovido.

DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM PRÉDIO PRÓXIMO. NEXO CAUSAL. Descartada a importância etiológica das falhas encontradas no imóvel dos autores, a alegada contribuição causal advinda das obras de outro empreendimento vizinho, ainda que tivesse ocorrido (o que também foi descartado), não teria o reflexo liberatório almejado, pois a hipótese seria regida pela teoria da causalidade alternativa (ou disjuntiva), modulada pelas balizas da solidariedade passiva, visto que não estabelecidos os percentuais para as supostas concausas. Demanda corretamente proposta apenas em face da ré. Arts. 275 e 942 do CC. Recurso desprovido.

DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM PRÉDIO PRÓXIMO. DANO MORAL. Se a pendenga havida entre as partes se desdobra há mais de onze anos, exsurge evidente o dano moral, também in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. Ainda que os autores não residam no local, é fato que o imóvel sofreu danos estruturais de grande monta e que há necessidade de obras para sua recuperação, a permanecer ele por todo esse tempo impedido de ser usado. Liquidação global em R$ 20.000,00, aceita pelos autores, que deduzem pretensão com base em direito próprio e dela não apelaram. Quantia a representar menos de R$ 1.000,00 de compensação anímica, para cada um, por ano de violação imposta, ou seja, aproximadamente R$ 75,75 por mês ou R$ 2,52 por dia. Indexadores preservados. Recurso desprovido.

DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM PRÉDIO PRÓXIMO. DANO MATERIAL. Estimativa de custo para a recomposição (R$ 319.630,93), para novembro/2021, que não foi especificamente impugnada no apelo e, portanto, há de sobressair. Causa impeditiva da obra dos autores que, segundo a verificação técnica, ainda não foi sanada, o que só se concretizará quando uma das obrigações alternativas previstas no título for cumprida. Correta amplitude imposta pela r. sentença. Recurso desprovido.

DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM PRÉDIO PRÓXIMO. LUCRO CESSANTE X PROJEÇÃO MENSAL. Lucros cessantes que se mostram devidos, entretanto, reduzida a sua projeção contábil mensal pela metade. Hipótese de prejuízo que não se presume, cuja existência se atrela à possibilidade de se estabelecer, de modo objetivo, que a perda patrimonial não teria se verificado sem a interferência do evento danoso, a permitir apuração em liquidação. Orientação do STJ. Mero cálculo matemático de proporção que não enseja lastro objetivo de convicção de que o imóvel, se finalizado e alugado, o seria por tanto tempo e pelos valores cogitados. Obra dos autores que, per se, demandava inúmeros acertos e rearranjos, inclusive administrativos perante a prefeitura, e essas variações não podem ser simplesmente atribuídas à ré, porquanto meras possibilidades, desprovidas de probabilidade. Prova de que o bem se destinaria à geração de renda. Irrelevância, pois é a privação do uso o fato gerador dessa recomposição patrimonial. Recurso provido em parte.